Tribunal: TCU
Processo: 002.213/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1190/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de processo de representação apresentada pelo Deputado Federal Otávio Santos Silva Leite (PSDB/RJ), pedindo que o Aeroporto Santos Dumont, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, incluído inicialmente na 7a rodada de concessões aeroportuárias, fosse delegado ao Estado do Rio de Janeiro, para futura concessão por aquela unidade da federação, Considerando que não foram apresentados indícios de irregularidades, mas tão somente pleito relacionado a ato discricionário de competência exclusiva do Governo Federal, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação e determinar o arquivamento, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.213/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta). 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.